Tribunal: TJSP
Processo: 2392107-19.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito c/c indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência antecipada– Justiça gratuita – Requerimento na inicial – Pedido não justificado e nem demonstrado pelo requerente – Necessidade da concessão do benefício não evidenciada no caso – Indeferimento que deve ser mantido – Agravo de

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito c/c indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência antecipada– Justiça gratuita – Requerimento na inicial – Pedido não justificado e nem demonstrado pelo requerente – Necessidade da concessão do benefício não evidenciada no caso – Indeferimento que deve ser mantido – Agravo de instrumento improvido.